Tribunal: STF
Processo: RE 1395702
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários contra acórdão assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO. Saldo devedor de indenização. Súmula Vinculante 17 corretamente aplicada. Juros compensatórios de 6% ao ano incidentes desde 2007. Crédito sujeito à modulação dos efeitos da ADI 4.357. Matéria de ordem processual à qual se aplica a regra do tempus regit actum. Entendimento das cortes superiores. Execução (cumprimento de sentença) que não é provisória, mas definitiva. Recurso parcialmente provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 28).



    No RE interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se que os juros compensatórios foram fixados em desacordo com o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF.



    Ademais, sustenta-se a impossibilidade de execução provisória de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.



    Por sua vez, no RE interposto por Demetra Karnakis de Lymberopulos, amparado no art. 102, III, a, da Carta Magna, aponta-se ofensa aos arts. 5°, caput e XXIV, e 100, § 5°, da mesma Carta, tendo em vista incorreção no cálculo dos consectários legais dos valores devidos pelo DER/SP.



    Em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), o processo foi devolvido ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015. Aquele órgão, porém, recusou-se a se retratar, por entender que o cálculo dos juros ora discutidos observou o entendimento firmado no referido tema de repercussão geral.



    Os recursos não merecem acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “No que pese a singeleza da matéria, o processamento deste recurso exigiu longo tempo diante de particularidades verificadas no curso da execução da sentença proferida na desapropriação.



    Assim é que um primeiro precatório, de número 34/92, foi depositado por uma fração do que seria devido: apurado um saldo de Cr$ 781.091.132,20 em 1º de julho de 1992, foram depositados Cr$ 781.091,13 (!) e, posteriormente, R$ 4.841,26 (f. 418 e 441). Tal gerou um saldo devedor de R$ 647.906,56, parcelado de acordo com o art. 78 do ADCT (EC 30/2000), não sendo paga a décima parcela, segundo dito.



    Mercê do aresto de f. 341 e seguintes, foi julgada apelação tirada da sentença homologatória do primeiro cálculo, acolhida ‘para que a correção monetária, quanto aos meses de março e abril de 1990, se faça pelo IPC, mantendo a atualização pela TR de março de 1991, quanto à inflação de fevereiro daquele ano’.



    Com isso ficaram resolvidos os critérios norteadores da liquidação: índices oficiais de correção mais IPC de janeiro de 1989 (70,28%), março (44,80%) e abril (2,49%) de 1990. E assim foi elaborada a conta final, a f. 380/1, homologada a f. 392, mediante sentença ratificada pelo aresto de f. 434/7.



    Houve, a propósito, emissão de um segundo precatório - 618/93, no valor de R$ 270.664.433,25. Dele, nada teria sido pago, ao que dito, sem que o devedor contrariasse a afirmação.



    Aliás, dado o conteúdo da decisão de f. 370 dos principais, base deste precatório, deve-se deixar bem claro que a requisição abarcou todo o saldo então devedor, com dedução das cifras anteriormente requisitadas. É o que ficou estabelecido a f. 370 dos principais.



    A tumultuada execução impôs promoção de ampla revisão de tudo o que foi pago e do que restou por pagar, culminando nas informações de f. 1.918/9 e nas verificações de f. 1.920/46 destes autos. Tal foi feito nos termos do despacho de f. 1.904/6, que contém, reconheço, alguns erros materiais, apontados a f. 1.909/12.



    À vista da diligencia, limitou-se o D.E.R. a apontar falta de respeito à Súmula Vinculante nº 17, objeto de recurso extraordinário deduzido contra acórdão, anterior, proferido no Agravo de Instrumento nº 2085737-49.2014.8.26.0001. Desprezou irrelevante erro material (f. 1.958/60).



    Já a credora lobrigou erros contábeis, concernentes à utilização de fatores de atualização não indicados na tabela prática.



    Sustentou ser necessário computar juros moratórios e compensatórios desde o ano em que deveria ser paga a indenização, anotando que o DEPRE pressupôs que toda a indenização foi fracionada. Com isso, prossegue, deixariam de ser aplicados, entre 2000 e 2009, moratórios sobre parcela que nunca foi paga.



    Afirma que, entre 1997 e 2000, os compensatórios foram incorretamente calculados à taxa de 6% ao ano quando, segundo o título, deveriam ser computados segundo a jurisprudência que, na época, aplicava a taxa de 12% (STF, Súmula 618). Assere que, por não ter sido convertida no trintídio legal, não incide a Medida Provisória nº 1.577,de 1997. Diploma este, lembra, posterior ao trânsito em julgado. Razão da irrelevância do decidido na ADI 2.332 ao desate.



    Pois bem.



    As sucessivas verificações, conquanto tivessem contribuído para alargar em demasia o tempo necessário à aferição da matéria, contribuíram para refinar a controvérsia, aparando as arestas e permitindo alcançar um ponto no qual restam por dirimir pequenos aspectos, estampados nas manifestações lançadas a propósito da derradeira.



    Começo por apreciar a da devedora. E o faço para dizer que a Súmula Vinculante 17 foi aplicada com retidão.



    Deveras, diz seu enunciado que, Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    O § 1º foi deslocado para o § 5º, segundo o qual o pagamento dos precatórios apresentados até 1º de julho de dado exercício deverá ser pago até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. É o chamado período de graça. Esse período foi alargado por força da EC nº 30, de 2000. Mas, ainda assim, necessário se fazia pagamento tempestivo não apenas da obrigação, mas de cada parcela em que fracionado o preço. Algo que não sucedeu porque o saldo do precatório 34/92 não foi pago por inteiro, ao passo que do subsequente, 618/93, nada foi pago segundo a credora. Tanto assim é que, em 2010, quando a obrigação deveria estar completamente liquidada, havia saldo devedor; qualquer que fosse a taxa dos compensatórios considerada para o período 1997/2000 (cf. f. 1.927 e 1.944 destes).



    A taxa dos juros compensatórios incidente entre 1997 e 2000 deverá ser de 6% ao ano, porque a Medida Provisória nº 1.577, de 1997, que dispôs sobre a matéria, foi sucessivamente reeditada, mediante expediente reputado válido na época. A regra então estabelecida resultou na agregação do art. 15-A ao Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, segundo o qual os compensatórios foram limitados a essa taxa. Alteração esta reputada constitucional por ocasião do julgamento da ADI 2.332, sem qualquer modulação. Seus efeitos, portanto, foram produzidos ex tunc, malgrado a medida liminar para suspensão dos efeitos nela concedida. E a jurisprudência, cuja observância foi determinada na sentença, diga-se, não pode sobrepor-se ao império da lei afirmada constitucional pela suprema corte.



    Os fatores de atualização foram bem aplicados. Segundo informado a f. 1.918, foram aplicados os fatores de correção da tabela prática e as orientações jurisprudenciais de época. Ambos, como é sabido, são dinâmicos, sofrendo aquele incidência da atualização desta. Assim, basta que se confiram as tabelas de época, todas publicadas do ‘Diário da Justiça’, para a conferência devida.



    A par disso, o precatório em questão sofreu os efeitos da modulação conferida ao julgamento da ADI 4.357, quando o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 62/2009, ao decidir questão de ordem, de modo a validar a regra inconstitucional para os precatórios expedidos ou pagos 25 de março de 2015.



    […]



    A execução, por fim, não é provisória, mas definitiva, na medida em que lastreada em título judicial transitado em julgado. E provisória é a execução – hoje, cumprimento de sentença – ‘da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo’ (CPC, art. 520, caput). Ainda que se queira alargar o alcance da norma para contemplar situações em que se discute aspecto da liquidação, a única restrição que se pode, hipoteticamente, admitir reside no impedimento do levantamento da parcela controvertida, acaso depositada, sem resolução definitiva da questão ou prestação de caução.



    Em suma, prestigio o cálculo de f. 1.932/45, que apontou saldo devedor de R$ 3.295.705,58 em 30 de abril de 2017.” (págs. 2-10 do documento eletrônico 28).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMEMENTAR. CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INCLUSÃO INCIDENTAL DE JUROS DE MORA EM PRECATÓRIO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO ABRANGÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.091-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 33 DO ADCT. REEXAME DOS CÁLCULOS JUDICIAIS APÓS FASE EXECUTIVA CONCLUÍDA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.183.474-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.243.184-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator